Tribunal: TJMT
Processo: 1026949-27.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026949-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 070.778.006-36 (AGRAVANTE), JOSE SILVIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 734.841.563-68 (AGRAVADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
– DECISÃO DE DEFERE A CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA – IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026949-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADA: JOSÉ SÍLVIO DE ALMEIDA SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 1014177-31.2021.8.11.0002, ajuizada por
JOSÉ SÍLVIO DE ALMEIDA SOUSA
, que deferiu a conversão do arresto do imóvel em penhora.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A presente demanda trata-se de uma execução movida por José Silvio de Almeida Sousa contra Eduardo dos Santos Pereira, no âmbito do processo nº 1014177- 31.2021.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível de Várzea Grande – MT. O Exequente pleiteia a satisfação de crédito decorrente de dívida líquida e certa, transitada em julgado em 16/05/2011. Em decisão interlocutória, foi deferida parcialmente a conversão do arresto do imóvel em penhora, conforme solicitado pelo AGRAVADO”
(sic).

Sustenta que
“O imóvel em questão é objeto de financiamento pelo programa "Minha Casa Minha Vida", tendo como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal, a qual deveria compor a lide, uma vez ser real proprietária do imóvel O AGRAVANTE, Eduardo dos Santos Pereira, apresentou embargos à execução NO AUTOS: Processo nº 1014706-16.2022.8.11.0002, alegando, entre outros pontos, a prescrição do crédito, a impenhorabilidade do bem de família e a incorreção da penhora pelo valor excessivo.”
(sic).

Destaca que
“a execução foi ajuizada quase dez anos após o trânsito em julgado da sentença, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Além disso, o Executado sustenta que o imóvel penhorado é bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90, e que a penhora sobre o bem financiado pelo programa "Minha Casa Minha Vida" é indevida, uma vez que a garantia real pertence à Caixa Econômica Federal.”
(sic).

Alega que
“a presente execução foi ajuizada quase dez anos após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 16 de maio de 2011. Tal fato é de extrema relevância, pois ultrapassa significativamente o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Código Civil. De acordo com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Além disso, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF) reforça que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Portanto, ao ultrapassar o prazo de cinco anos sem qualquer medida efetiva para a cobrança do crédito, o direito do exequente encontra-se prescrito. Portanto enquanto não julgar o mérito dos EMBARGOS temerário a penhora sobre bem de família alienado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.”
(sic).

Diz que
“A possibilidade de prejuízo revela-se manifesta, uma vez que além de afrontar normas legais coloca em risco patrimônio e o BEM DE FAMÍLIA do agravante, único bem imóvel que consiste sua moradia. A medida constritiva que se requer é temerária. O Código de Processo Civil em seu artigo 1.019, Inciso I, possibilita ao agravante requerer ao relator a suspensão da execução da medida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara, nas hipóteses arroladas no bojo do referido artigo. Desta forma sendo relevante a fundamentação, poderá o relator, a requerimento do agravante, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.”
(sic).

Expõe que
“Desta forma, ocorrendo ambos os pressupostos, o da probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação e o da relevância na fundamentação constante a petição recursal, fundamentação bastante no sentido de incutir de logo no espírito do julgador a previsão de que o recurso provavelmente será provido, poderá o relator, a requerimento do agravante, suspender a execução provisória.”
(sic).

Explana que
“as provas (provas inequívocas) que são indiscutivelmente fatos (verossimilhança da alegação) a justificarem seja a decisão agravada suspensa liminarmente são: 1. Fato é que existe nos autos prova de possível prescrição do título, existe uma suspensão nos embargos apresentados e o excesso de penhora está questionado 2. O bem de família não pode sofrer a sanção antes do contraditório e da ampla defesa. Pelos motivos acima supracitado, a decisão que se ataca deve ser suspensa até o julgamento final pela câmara julgadora, pois se efetivamente cumprida acarretará aos agravantes lesão grave e de difícil reparação”
(sic).

Afirma que
“A conversão do arresto em penhora, conforme realizada no presente caso, revela-se inadequada e ineficaz para garantir o juízo. O arresto, por sua própria natureza, é uma medida cautelar que visa assegurar a futura execução, mas não possui a robustez necessária para garantir o juízo de forma plena e satisfatória. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 919, § 1º, estabelece de maneira clara que a garantia do juízo deve ser realizada por meio de penhora, depósito ou caução. Tais instrumentos são os únicos aptos a conferir a segurança jurídica necessária para a satisfação do crédito exequendo. A penhora, em especial, é um ato executivo que recai sobre bens determinados, conferindo ao credor a certeza de que o patrimônio do devedor está vinculado ao cumprimento da obrigação. No caso em tela, a conversão do arresto em penhora não atende aos requisitos legais, uma vez que o arresto, por si só, não constitui medida hábil para garantir o juízo. A ausência de uma penhora efetiva, depósito ou caução compromete a segurança do processo executivo e coloca em risco a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, é imperioso reconhecer a inadequação da conversão do arresto em penhora, uma vez que tal medida não cumpre os requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico para a garantia do juízo, conforme preconizado pelo artigo 919, § 1º, do CPC/2015”
(sic).

Informa que
“A penhora dos direitos do devedor fiduciante, no presente caso, não é viável, uma vez que não há anuência do credor fiduciário. O agravante na qualidade de devedor fiduciante, possui direitos que estão subordinados à anuência do credor fiduciário para qualquer ato de disposição ou constrição desses direitos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que a penhora dos direitos do devedor fiduciante sem a anuência do credor fiduciário é inviável. Isso se deve ao fato de que o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem, enquanto o devedor fiduciante possui apenas a posse direta e os direitos decorrentes dessa posse, que são limitados e condicionados ao cumprimento das obrigações fiduciárias. Portanto, a tentativa de penhora dos direitos, sem a devida anuência do credor fiduciário, não encontra respaldo legal e deve ser considerada inválida. A proteção dos direitos do credor fiduciário é essencial para garantir a segurança jurídica das operações fiduciárias e a estabilidade das relações contratuais. Dessa forma, a penhora pretendida pelo agravado José Silvio de Almeida Sousa sobre os direitos do Agravante deve ser rejeitada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que assegura a impossibilidade de penhora sem a anuência do credor fiduciário.”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“1. O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, por ser tempestivo e cabível, conforme demonstrado para Que Vossa Excelência, digne-se conceder o pedido liminar initio litis inaudita altera pars, suspendendo a decisão atacada, eis que não sendo adotada tal providência, resulte ineficaz a decisão final, se vier a ser concessiva. Ao final ANULAR o despacho agravado e assim determinar, que 2. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a conversão do arresto do imóvel em penhora, até o julgamento final deste recurso ou da ação de embargos proposta pelo agravante nos autos 1014706- 16.2022.8.11.0002 que tramita no mesmo juízo por dependência;”
(sic).

No mérito, requer
“O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel financiado pelo programa "Minha Casa Minha Vida", em razão da garantia fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, com a consequente desconstituição da penhora, e ou que seja considerado o litisconsórcio de terceiro interessado.”
(sic).

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, em 14/10/2024, conforme Id. 244185163.

Contraminuta do agravado em Id. 251557685, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Intimado, em Id. 241860657, para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, o agravante optou por recolher o preparo, conforme manifestação de Id. 242137674.

Importa mencionar que o ora agravante apresentou embargos à execução nº 1014706-16.2022.8.11.0002, aduzindo a prescrição do crédito, a impenhorabilidade do bem de família e a incorreção da penhora pelo valor excessivo. A magistrada de piso deferiu o efeito suspensivo aos embargos. Dessa decisão, o embargado, ora agravado, interpôs agravo de instrumento (nº 1010389-44.2023.8.11.0000), que, sob minha Relatoria e por unanimidade, foi desprovido por esta Câmara Julgadora, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

Considerando que o juízo está garantido por arresto de bens imóveis, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

(N.U 1010389-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que deferiu a conversão do arresto do bem imóvel em penhora.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos...

Defiro em parte a petição retro para determinar a conversão do arresto do imóvel em penhora, conforme item “b” dos pedidos.

Dê-se conhecimento ao órgão financiador.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(Id. 241183695)

Faço aqui constar o item “b”, o qual a decisão supra mencionou:

“b) A conversão do arresto em penhora do bem imóvel indicado, com a consequente expedição de certidão para fins de averbação no registro de imóveis, bem como que, na sequência, seja determinada a avaliação do imóvel penhorado, nos termos dos artigos 799, IX e 828 CPC;”

(Id. 116468383 – Autos de origem)

Pois bem. Compulsando os autos na origem, verifico que, na Certidão de Inteiro Teor e Ônus, acostada no Id. 62156105 dos Autos nº 1014177-31.2021.8.11.0002, consta que o imóvel objeto da penhora deferida pelo Magistrado de piso, se encontra com averbação de alienação fiduciária, em favor da Caixa Econômica Federal.

É cediço que através do contrato de alienação fiduciária, o devedor transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, a qual servirá como garantia para pagamento do empréstimo. Com efeito, neste tipo de contrato o domínio do imóvel não é do devedor, mas sim, do credor fiduciário, possuindo aquele apenas a posse direta do bem objeto do contrato.

Portanto, o domínio do imóvel não é do executado, logo não há a possibilidade de penhora do aludido imóvel para pagamento do valor executado pelo exequente, já que não pode o patrimônio de terceiro, que não pertence à lide, responder por obrigações que são dos executados.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora"
(REsp 1.646.249/RO; AgInt no AREsp 1370727/S).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PENHORA QUE QUE RESVALA EM DIREITO DE TERCEIROS
– REGRA PROCESSUAL VIGENTE QUE AUTORIZA APENAS A PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVOS DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A constrição de bens alienados fiduciariamente deve cingir-se a eventuais direitos aquisitivos que o devedor fiduciante possua em relação ao imóvel, sem qualquer possibilidade da penhora do bem por terceiros
.”

(TJ-MT 10097306920228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
PEDIDO DE PENHORA - INDEFERIMENTO - BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE
- PENHORA SOBRE DIREITOS. – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Precedentes do STJ.

Todavia, nada obsta a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, a depender de interesse e requerimento do exequente.”

(TJ-MT 10152946320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022) (Negritei)

Também nesse sentido é o entendimento do C. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário;
no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica ( AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.". ( REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1992074 SP 2022/0078708-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (Negritei)

Salienta-se que, apesar de ser possível a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, esta, depende de interesse e requerimento do exequente.

Nos presentes autos, o
decisum
objurgado, deferiu e se referiu apenas ao item “b” supramencionado, através do qual o exequente requereu “
A conversão do arresto em penhora do bem imóvel indicado [...]”
.

Assim, em conclusão, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, quando a sua interposição só é possível de acordo com o resultado da decisão interlocutória. Isso significa que o Tribunal deve limitar-se a analisar se a decisão recorrida foi acertada ou não, no que diz respeito à legalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar o
decisum
agravado, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n° 108.074, livro 02, ficha 01, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, em razão da comprovada alienação fiduciária que recai sobre este.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024